Tribunal: TJPA
Processo: 0824627-63.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824627-63.2022.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL RAMOS CORREA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, DO CP) – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E CORROBORADA PELO LAUDO DE LESÃO CORPORAL – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA OFENDIDA EM CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO – DOSIMETRIA – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E MOTIVOS DESFAVORÁVEIS – REINCIDÊNCIA CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE – REGIME SEMIABERTO MANTIDO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.

A palavra da vítima, quando firme, coerente e em consonância com os demais elementos probatórios, possui especial relevância para fundamentar a condenação em delitos praticados no âmbito da violência doméstica.

2.

Materialidade comprovada por laudo pericial e autoria confirmada pelo conjunto probatório, não havendo espaço para absolvição por insuficiência de provas.

3.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra respaldo na culpabilidade exacerbada, antecedentes e motivos do crime, em conformidade com o art. 59 do CP.

4.

Reconhecida a reincidência, inaplicável a compensação com a atenuante da confissão, uma vez que não houve admissão integral da prática delitiva.

5.

Correta a fixação do regime semiaberto, diante da reincidência do réu e da pena aplicada.

6.

A indenização por danos morais decorre automaticamente da prática do crime de violência doméstica (dano moral in re ipsa), prescindindo de comprovação específica. Valor fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________, de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL 0824627-63.2022.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE VIOL.DOMEST E FAM.CONTRA A MULHER DA CAPITAL/PA.

APELANTE: RAFAEL RAMOS CORREA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação interposta por RAFAEL RAMOS CORREA (* 11/07/1990), contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª VARA CRIMINAL DE VIOL.DOMEST E FAM.CONTRA A MULHER DA CAPITAL/PA, que o condenou às penas de
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais (ID 22034788).

Segundo os autos, vítima e réu conviveram em união estável por cerca de 03 (três) anos e que não possuem filhos da relação. Que o réu sempre se mostrou agressivo durante o relacionamento, apresentando diferentes níveis de agressividades, durante o decorrer do relacionamento. No dia dos fatos, 06/09/2022, por volta das 17hs, a ofendida estava em casa quando “Rafael” lhe deu dois pastéis e disse "Olha, tenho uma tragédia para te contar", querendo dizer que havia danificado algo. Ato contínuo, o réu aparentemente alterado, partiu para cima dela e disse " EU VOU FAZER UMA BESTEIRA CONTIGO" e deu um soco em seu rosto e a empurrou em cima contra uma porta. Narra a peça acusatória que a vítima chegou a perder sangue. Conta que ela ainda teria tentado sair de casa, mas Rafael a impedia, segurando seus ombros e punhos. Narra que, após travar luta corporal com ele, a vítima conseguiu abrir a porta e gritou: "O Miguel fugiu", referindo-se ao seu gato de estimação. Em seguida, o acusado passou a procurar o animal, momento em que a ofendida aproveitou e bateu na porta da vizinha e pediu que ela chamasse a polícia. Diz que um zelador do imóvel impediu o réu de ir em direção às janelas, tendo ele dito que o gato era dele e por isso o levaria embora (ID 22034788 - Pág. 1).

Oferecimento da denúncia – 02/03/2023 (ID 22034710
- Pág. 1
)

Recebimento da denúncia – 17/05/2023
– (ID 22034713)

Resposta a acusação – 01/08/2023 (ID 22034767
- Pág. 1)

Sentença condenatória – 09/04/2024 (ID 22034788 -
Pág. 1)

Apelação RAFAEL RAMOS CORREA, 10/09/2024 (ID 22034808
- Pág. 1)

Em suas razões o recorrente asseverou pela tese absolutória, por insuficiência de provas. Noutro ponto, pleiteou
a redução da pena-base para o mínimo legal, considerando como neutros os vetores da culpabilidade, antecedentes e motivos do crime, além do afastamento da agravante da reincidência ou sua compensação com a atenuante de confissão espontânea. Por fim, asseverou pela readequação do regime inicial de cumprimento de pena, para o regime aberto; e o afastamento ou a redução do valor fixado a título de danos morais.

Nas contrarrazões ao recurso (ID 22034811
)
, o
Parquet Estadual
se manifestou pelo improvimento do apelo,

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo parcial provimento, r
ecomendando a realização de uma nova análise das circunstâncias judiciais, do art. 59, do CP, na primeira fase da dosimetria da pena (ID 22795091).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1 – DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

A combativa defesa pugnou pela
absolvição do apelante, com supedâneo na insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. Todavia, o acervo processual demanda de maneira diversa da tese defensiva, senão vejamos:

A prova da materialidade delitiva pode ser observada pelo
Laudo Pericial de Lesão Corporal nº 2022.0.010225-TRA (ID 22034706 - Pág. 19), cuja descrição acusou a existência de “escoriação irregular, medindo 1,0 cm, localizada na mucosa labial superior direita; edema traumático de pequeno volume, localizada na região temporal direita.

Na hipótese, se pode verificar que a descrição das lesões constantes na prova técnica, guardaram sintonia com a narrativa da vítima PRISCILA ALBUQUERQUE MONTEIRO, a qual ratificou os termos constantes da denúncia e esclareceu:

Que, teve uma discussão com o réu porque ela havia descoberto uma traição virtual da parte dele. Ao perguntar se ele estava lhe traindo, o réu respondeu negativamente. A vítima, não acreditou em suas declarações e, ao visualizar algumas de suas publicações, que sugeriam que o mesmo ainda mantinha contato com terceira pessoa, resolveu questioná-lo a respeito, momento em que ele se irritou e disse que faria uma “besteira”. Ato contínuo, o réu desferiu um soco em seu rosto. A partir da agressão, ela passou a gritar, no que foi socorrida pelo zelador do prédio. Contou que ficou com o rosto um pouco inchado e sangrando. Afirmou que ninguém presenciou as agressões físicas.

Por ocasião do interrogatório do réu RAFAEL RAMOS CORREA, este relatou:

Que, acerca dos fatos, alguns são verdadeiros, outros não. Contou que empurrou a vítima apenas para se defender. Falou que, no dia dos fatos, estavam indo para a casa dela e, ao descer do ônibus, um motoqueiro passou por cima de seu celular. Narrou que, no momento em que ia mostrar o seu celular para a vítima esta, sem motivos aparentes, passou a gritar com ele e, em reação, ele a empurrou. Ato contínuo, o réu deixou o apartamento da vítima, foi até o elevador e, quando resolveu voltar, viu que a vítima já havia pedido socorro, pois estava “com medo da situação”. O réu negou que tenha desferido um soco na vitima

Cediço mencionar acerca da relevância da palavra da vítima,
pois
," nos delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas que instruem o feito, situação que ocorreu nos autos
"(STJ. AgRg no AREsp 1646070/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020) e ainda:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIÁVEL. DOLO EVIDENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 158 DO CPP. INOCORRÊNCIA. EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO LEGALMENTE ADMITIDO. LEI MARIA DA PENHA QUE TAMBÉM PREVÊ COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR PRONTUÁRIO MÉDICO. DELITO DE LESÃO CORPORAL PRATICADO EM DATA ANTERIOR À LEI Nº 14.188/2021 QUE INSERIU O § 13 NO ART. 129 DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O § 9º. DE RIGOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A materialidade e a autoria do crime foram suficientemente demonstradas pelo conjunto fático-probatório. 2.
A palavra da vítima de violência doméstica reveste-se de valor probatório importantíssimo, consoante entendimento da jurisprudência pátria (STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM. HC n. 461.478/PE. HC nº 385290/RS), especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos
. 3. O exame de corpo de delito indireto está previsto tanto no art. 158 do CPP quanto no art. 12, § 3º, da Lei n. 11 .340/06, sendo, inclusive, admitido, como meio de prova, laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais. (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp: 1872078/SP; AgRg nos EDcl no AREsp 1638190/RJ). 4. Deve ser procedida à desclassificação da conduta imputada ao apelante na denúncia para a prevista no artigo 129, § 9º, do CP. Isto porque, o § 13 do mesmo artigo, inserido pela Lei nº 14.188/21, não estava em vigor à época dos fatos narrados na denúncia (16 de julho de 2021 – conforme o boletim de ocorrência). 5. Pena fixada e mantida no mínimo legal. 6. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024)

Na espécie, as evidencias colacionadas no acervo processual, depõem em desfavor do recorrente, malgrado tenha admitido que empurrou a vítima, negou veementemente que tenha aplicado um soco no rosto da mesma. De outro modo, se pode constatar o relato seguro
e coerente da ofendida, produzidos na fase embrionária e confirmados em juízo, os quais emprestaram pertinência ao e
xame de corpo de delito (2022.01.010225-TRA). Desse modo as evidencias do acervo,
constituem em um arcabouço probatório indelével que asseguram os termos embaulados na exordial acusatória, não havendo dúvidas, acerca da autoria e da materialidade do delito de lesão corporal no ambiente doméstico.

2 – DA INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA

Nesse ponto a defesa pleiteou pelo redimensionamento da dosimetria fixada,
com a
redução da pena-base para o mínimo legal, considerando como neutros os moduladores judiciais da culpabilidade, antecedentes e motivos do crime, além do afastamento da agravante de reincidência ou sua compensação com a atenuante de confissão espontânea e a readequação do regime inicial de cumprimento de pena, para o regime aberto. Nesse contexto sem lastro o apelo defensivo.

Na espécie, para uma melhor análise do pleito defensivo, indispensável a transcrição de trecho do decisum hostilizado (ID 22034788 - Pág. 3/4):

Passo a analisar as circunstâncias judiciais contidas no artigo 59, do Código Penal. A culpabilidade ressoa grave, eis que pela situação fática e concreta em que ocorreu o crime, o comportamento praticado pelo acusado foi exagerado, o que aumenta o grau de censurabilidade de sua conduta; quantos aos antecedentes criminais, em vista do princípio do
non bis in idem
, deixo para aplicar, nesta fase, a condenação sofrida no Processo n° 0014367-96.2018.8.14.0401; quanto à conduta social, nada se extrai de mais consistente que possa ser considerado em seu desfavor; sua personalidade, igualmente, não há nos autos elementos suficientes que permitam aferi-la, de modo que a presente circunstância não pode ser considerada em seu prejuízo; os motivos não lhe são favoráveis; em relação às circunstâncias, nada a ser tomado em desfavor do acusado; as consequências do fato são normais à espécie; por fim, o comportamento da vítima em nada justifica a prática do crime. Em face dessas circunstâncias, fixo pena-base, pela Lesão Corporal em 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão. Consta a agravante do art. 61, I do CPB, qual seja, a reincidência, uma vez que o réu foi condenado nos autos do Processo n° 0014367-96.2018.8.14.0401, com trânsito em julgado em 26/10/2021, pelo que elevo a pena-base em 02 (dois) meses. Não havendo outras agravantes ou atenuantes a serem consideradas e por inexistirem outras causas de aumento e diminuição de pena, torno a pena em definitivo em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão. Do regime de cumprimento de pena: Tendo em vista a pena aplicada e ser o réu reincidente, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “c”, e § 3º do Código Penal, fixo o REGIME SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena.

Nesse caso, nada impede que o Tribunal
ad quem
, ao receber o recurso de apelação, proceda à revaloração das referidas circunstâncias judiciais, para melhor adequá-las ao caso concreto, sob pena de ofensa ao art. 59, do CP, sem que isso caracterize, necessariamente, a chamada
reformatio in pejus
. A proibição de reforma para pior garante ao réu o direito de não ver sua situação agravada, direta ou indiretamente, em recurso exclusivo da defesa, mas não obsta, que o Tribunal encontre fundamentos e motivação própria para manter os termos da condenação, respeitadas, à evidência, a imputação deduzida pelo órgão de acusação e as questões debatidas na sentença condenatória. Nesse contexto, convém destacar que eventual deficiência ou falta de fundamentação da pena, na sentença condenatória, não conduz à sua anulação, pois o defeito pode ser corrigido através de apelo ou revisão, conforme já restou assentado pelos tribunais pátrios, inclusive por esse Egrégio TJE/PA, vejamos:

APELAÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. REVISÃO E ADEQUAÇÃO PELO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. REMANESCIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DA PENA-BASE ESTABELECIDO. MENORIDADE NÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA. INCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Constatando-se que o juízo se absteve de motivar devidamente as circunstâncias judiciais que entendeu desfavoráveis ao réu é facultado ao Tribunal rever os critérios para manter ou reduzir a pena desde que o faça com base nas provas dos autos. Precedente do STF. 2. Nesse viés, procedida à revisão e adequação dos critérios de individualização da pena-base definidos na sentença penal condenatória e, remanescendo uma circunstância judicial desfavorável, inviável se mostra a redução do patamar do quantum estabelecido pelo juízo de piso para o mínimo legal cominado ao tipo. Precedente sumular. (2018.03168390-16, 193.973, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2018-08-07, publicado em 2018-08-08)

Na hipótese, se pode verificar que o juízo considerou como desfavoráveis os moduladores judiciais da culpabilidade, antecedentes e motivos do crime. Nesse cenário importante asseverar que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (STJ,
AgRg no HC n. 788.244/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/5/2023).

No caso em análise, se pode observar que
a negativação da vetorial culpabilidade foi realizada à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta. Entretanto, ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7/6/2022).

Nesses termos a culpabilidade, qual deve ser aferida pelo grau de reprovabilidade da conduta do Acusado, ou seja, pela intensidade do dolo, somente se mostrando cabível o incremento sancionatório quando restar claro o porquê da censurabilidade do crime ser mais acentuada, fato devidamente realizado pelo Juízo a quo” (TJAM,
RVCR 4001838-53.2022.8.04.0000
, Rel. Desa. Cezar Luiz Bandeira, Câmaras Reunidas, j. 01/09/2022). sendo certo que a referida circunstância pode ser exasperada quando devidamente fundamentada com elementos que demonstrem a maior reprovabilidade, o qual restou evidenciado na atitude do réu em ter avisado que iria fazer uma besteira com a vítima, e ato continuo levou a efeito o tom agressivo ao lesionar a vítima de forma contundente e usando a força de maneira desproporcional, credenciando uma maior
censurabilidade na sua conduta.

Quanto aos antecedentes, se pode verificar que o recorrente é reincidente, pois possui condenação anterior, a qual consta nos autos, sendo ratificado pela consulta ao sistema PJE. Ademais, a reincidência foi adequadamente reconhecida pelo juízo a quo.

(...) quantos aos antecedentes criminais, em vista do princípio do non bis in idem, deixo para aplicar, nesta fase, a condenação sofrida no Processo n° 0014367-96.2018.8.14.0401, com trânsito em julgado em 26/10/2021 (ID 22034788 - Pág. 3).

Acerca dos motivos do crime, incontroverso que a atitude covarde, exacerbada e irracional, pautada em discussão que envolvia ciúmes, sentimento, por vezes, comum entre casais, e de simples resolução, tivesse um desfecho trágico, o qual justifica a reprovação da ação perpetrada pelo réu.

Assim, diante de fundamentos legítimos para a exasperação da pena-base, não subsiste o pleito para fixação da basilar no mínimo legal, em observância à Súmula 23 do TJPA, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

3 – DA IMPOSSOBILIDADE DE COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

No tocante ao pleito defensivo que buscar a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, o qual não possui qualquer consistência, uma vez que a referida atenuante não foi reconhecida pelo juízo na sentença, uma vez que o réu não admitiu a autoria do delito em debate, fato que foi levado em consideração pelo magistrado na sentença condenatória, senão vejamos:

Por ocasião do interrogatório do réu RAFAEL RAMOS CORREA, este relatou:

Que, acerca dos fatos, alguns são verdadeiros, outros não. Contou que empurrou a vítima apenas para se defender. Falou que, no dia dos fatos, estavam indo para a casa dela e, ao descer do ônibus, um motoqueiro passou por cima de seu celular. Narrou que, no momento em que ia mostrar o seu celular para a vítima esta, sem motivos aparentes, passou a gritar com ele e, em reação, ele a empurrou. Ato contínuo, o réu deixou o apartamento da vítima, foi até o elevador e, quando resolveu voltar, viu que a vítima já havia pedido socorro, pois estava “com medo da situação”.
O réu negou que tenha desferido um soco na vitima

Logo, diante da inafastável evidência, insubsistente a tese defensiva, em face da ausência de confissão do recorrente.

4 - DA IMPOSSIBILIDADE DO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Acerca dos danos morais, descabe o pleito de improcedência do pedido de condenação em danos morais ou redução a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante. Segundo a dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela ofendida.

Na hipótese dos autos, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização formulado na denúncia (ID 22034710), sendo, desse modo, dispensável a prova de que a vítima experimentou abalo psíquico ou emocional, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova para sua configuração, tendo o juízo sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio, fixado o valor segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, razão pela qual se confirma o
quantum
indenizatório em R$500,00 a ser pago em favor da vítima, afastando-se o pleito de improcedência da condenação à título de reparação dos danos causados pela infração.

Sendo assim, é bastante que o julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais de acordo com seu prudente arbítrio, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, pois o merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

Apelação. Lesão corporal em contexto de violência doméstica. Recurso da defesa. Pleitos: a) fixação da pena base no mínimo legal; b) afastamento da indenização arbitrada em favor da vítima; c) restituição da arma de fogo. 1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Declarações firmes da vítima, tanto em solo policial, quanto em juízo. Exame de corpo de delito comprobatório das lesões corporais. Dolo configurado. Inexistência de circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena. Réu confesso. 2. Dosimetria. Afastamento em parte das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Readequação da fração de aumento para 1/6. Manutenção do regime inicial aberto. Impossibilidade de substituição da pena por restritivas de direitos por expressa vedação legal. Adequada concessão dos sursis. 3. Reconhecimento de dano moral presumido em decorrência da prática de infração penal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Possibilidade. Entendimento firmado no Recurso Especial repetitivo 1.675 .874/MS julgado pela Terceira Seção do Superior do Tribunal de Justiça (Tema 983). Pedido expresso da acusação quando do oferecimento da denúncia. Dispensada a indicação do valor pleiteado e instauração de instrução específica para apuração do dano. Valor mínimo de indenização fixado em montante adequado. Manutenção da indenização fixada em sentença. 4. Pleito objetivando a restituição da arma de fogo apreendida. Impossibilidade. Notícias de que o acusado teria empregado a arma de fogo em crime de ameaça praticado contra a vítima. Acusado que não mais reúne os requisitos para o porte. Restituição indeferida. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15178198820238260576 São José do Rio Preto, Relator.: Marcos Alexandre Coelho Zilli, Data de Julgamento: 20/08/2024, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/08/2024)

Por igual, inexiste margem para redução do valor por suposta incapacidade financeira do apelante, que
poderá ser parcelado, devendo o acusado, incontinenti, arcar com as consequências do delito praticado, que gerou danos físicos, emocionais e psicológicos para a vítima.
A esse respeito, ressalte-se que a capacidade econômica do ofensor deve ser aferida no contexto dos autos mediante a ponderação das circunstâncias do caso concreto, havendo necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada, o que não ocorreu na espécie, tendo a jurisprudência se firmado no sentido de que “o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não demonstra, de forma automática, a hipossuficiência do assistido” (TJMT,
ApCrim n. 0006993-32.2017.811.0018
, Rel. Min. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, 2ª Câmara Criminal,

j. 11.08.2021).

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 11/09/2025